Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NÃO OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimento cirúrgico à agravada que não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
1.1. Além disso, o contrato entabulado entre as partes estabelece critérios para cobertura do procedimento requerido.
2. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia.
2.1. Do arcabouço probatório, não é possível verificar urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.